Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706228-54.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIRA DOS SANTOS INACIO, ERIC ESTEVAO DE SOUSA FARIA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., LAIRA DOS SANTOS INACIO, ERIC ESTEVAO DE SOUSA FARIA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida em ação de conhecimento, com pedido de obrigação de fazer, tutela de urgência de natureza antecipada e compensação por danos morais, promovida originalmente pela menor A.J.L.I., sucedida no polo ativo pelos genitores LAIRA DOS SANTOS INACIO e ERIC ESTEVAO DE SOUSA FARIA, em razão do seu falecimento em 28/8/2023, em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 57084259). É o relatório. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o, do CPC, estabelece que: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” – g.n. Com efeito, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, haja vista que a presunção de necessidade é relativa, o que impõe a sua análise caso a caso. Assim, coíbe-se a formulação de pedidos por pessoas que não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Deste modo, para a concessão do benefício, faz-se fundamental a apresentação, além da declaração de hipossuficiência, de documento atualizado que demonstre a condição alegada, tal como: comprovante de rendimentos, carteira de trabalho ou declaração de imposto de renda atualizada. Nesse contexto, intime-se LAIRA DOS SANTOS INACIO e ERIC ESTEVAO DE SOUSA FARIA para, no prazo de 5 dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil ou, caso contrário, efetuar o recolhimento do preparo, no mesmo prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2024 16:43:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador